Tribunal: TJDFT
Processo: 0722191-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Penhora de imóvel e veículo - Credor preferencial - Depositário.
1. Eventual crédito preferencial de outro credor não inibe penhoras posteriores nem a expropriação do bem, resguardando-se o direito de preferência.

2. O CPC 840, II, e § 2o não têm caráter absoluto, e, em assim sendo, para atenuar a onerosidade suportada pelo devedor (CPC 805), ele pode ser depositário do veículo penhorado, salvo motivo relevante que desaconselhe essa opção.